Tribunal: TJPA
Processo: 0003421-46.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003421-46.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES À LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo Município de Acará contra sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento da contribuição sindical dos servidores público municipais relativo ao exercício de 2011 e 2012.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise
reside em verificar, preliminarmente, se a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas relativas à contribuição sindical de servidores estatutários e, no mérito, saber se a cobrança da contribuição sindical exige prévia autorização dos servidores após a vigência da Lei nº 13.467/2017;
e se é legítima a cobrança de contribuições sindicais referentes ao período anterior à vigência da Reforma Trabalhista.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de incompetência rejeitada, pois
compete à Justiça Comum julgar ações relativas à contribuição sindical de servidores públicos estatutários, conforme decidido pelo STF no Tema 994 da Repercussão Geral.

4. A exigibilidade da contribuição sindical compulsória alcança apenas os períodos anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, não se aplicando a exigência de autorização prévia nesse intervalo.

5. O não repasse das contribuições caracteriza indevida retenção de verba parafiscal, afrontando o princípio da legalidade e o regime de custeio da estrutura sindical
.

6.

O Município de Acará não conseguiu comprovar o repasse da contribuição referente aos anos de 2011 e 2012, período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical
.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 8º, III; CLT, arts. 578 e 582 (na redação anterior à Lei nº 13.467/2017);

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1089282/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1243037/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 08/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0003421-46.2013.8.14.0076) interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência ajuizado pela apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Assim, não assiste razão ao pleito autoral.

Face ao exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Intimem-se.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 17564840 – pág. 15) o Ente Municipal alega, preliminarmente, a incompetência da justiça cível para processar e julgar demandas concernentes a recolhimento e repasse de contribuição sindical.

No mérito, aduz que os servidores estatutários não possuem nenhuma ingerência ou benefícios provenientes dos sindicatos que pretendem receber os valores de seu desconto anual o que configuraria um enriquecimento sem causa.

Destaca que a CLT condiciona o desconto à autorização prévia e expressa dos sindicalizados, contudo, as referidas autorizações não constam nos autos para que a Prefeitura de Acará/PA pudesse efetivar os descontos em folhas de pagamentos de seus servidores estatutários.

Defende a constitucionalidade e legalidade da lei n° 13.467/2017 declarada pela maioria dos membros do supremo tribunal federal, determinando a faculdade da contribuição sindical reconhecida no julgamento da adi n° 5.794/DF

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente o julgado.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. Id. 17564840 – pág. 109).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 25469362).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

1 – PRELIMINAR:

Inicialmente, no que se refere à alegada incompetência da Justiça Estadual, cumpre anotar que a controvérsia foi adequadamente resolvida pela instância
a quo
, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 994 da Repercussão Geral (RE 1089282/AM), no qual se assentou a competência da Justiça comum para julgar demandas envolvendo contribuição sindical de servidores públicos estatutários.

"Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário."

(STF, RE 1089282/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, DJe 04/02/2021).

A relação jurídica posta em juízo possui natureza administrativa, sendo, portanto, alheia à competência da Justiça Trabalhista. Logo, correta a atuação do Juízo de origem, não havendo nulidade a ser reconhecida..

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

2 – MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar se compete ao Município de Acará o pagamento da contribuição sindical descontadas dos pagamentos dos servidores públicos municipais de Acará relativa ao exercício de 2011 e 2012, não recolhida, acrescida de correção monetária, juros, a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nestes termos, a Contribuição Sindical encontra respaldo nos arts. 580 e 582 da Consolidação das Lei Trabalhistas, competindo ao empregador, no caso, ao Ente Municipal, o recolhimento do valor e o correspondente repasse:

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente e consistirá:

I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração;

Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.

Por oportuno, cumpre estabelecer que de acordo com a Reforma Trabalhista, efetivada pela Lei Federal nº 13.467/2017, ocorreu a extinção da obrigatoriedade de desconto da Contribuição Sindical, a qual passou a ser facultativa, sendo exigido para o desconto a expressa autorização do servidor:

Art. 579. O
desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa
dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em diversos precedentes que, até a entrada em vigor da referida lei, a contribuição sindical tinha natureza obrigatória, inclusive em relação a servidores públicos estatutários:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA EM 2014, VISANDO O DESCONTO E POSTERIOR REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2014 E SEGUINTES, EM RELAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. COMPULSORIEDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13 .467/2017. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada, em 23/05/2014, pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo - FESSPMESP, em face do Município de Araçatuba, visando a condenação do ente público requerido, ora agravante: "(...) Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar o desconto da contribuição sindical, nos termos do pedido recursal, ensejando a interposição do Agravo interno, pelo ente público. III. A Lei 13 .467/2017, superveniente à interposição do Recurso Especial, alterou substancialmente a contribuição sindical, antes obrigatória, agora facultativa. Mas o alcance dessa modificação, evidentemente, não pode alterar situações ocorridas anteriormente a sua regular vigência, pois é firme a jurisprudência do STF no sentido de que, em relação ao período anterior à reforma trabalhista, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Nesse sentido: STF, ARE 1 .147.547 AgR-ED / PE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2019; RE 1.166 .566 AgR / RS, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020.IV. Em relação ao período anterior ao início da vigência da Lei 13 .467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical de que trata o art. 578 da CLT, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que essa contribuição sindical é devida pelos servidores públicos em atividade, celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. A propósito: STJ, RMS 52.269/MA, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2021; AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/02/2016; AgRg no AREsp 36.550/RJ, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/08/2016; AgInt no RMS 49.981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/03/2017; REsp 1.770 .308/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.750.337/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019; RMS 63.273/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2021; RMS 62.890/RJ, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2021.V. Na hipótese dos autos - considerando que, na petição inicial desta Ação Ordinária, ajuizada em 23/05/2014, anteriormente, portanto, às alterações dos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, pela Lei 13 .467, de 13/07/2017 (Reforma Trabalhista), a entidade sindical autora pleiteou o desconto e posterior repasse da contribuição sindical do exercício de 2014 e posteriores, em relação aos servidores municipais estatutários -, deve ser mantida a decisão agravada, deixando apenas ressalvada a revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial.VI . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1243037 SP 2018/0025880-6, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Por oportuno, impende esclarecer que a presente ação versa exclusivamente sobre exercícios anteriores à reforma trabalhista, incidindo, portanto, a legislação anterior que conferia caráter compulsório à contribuição sindical.

À vista disto, importante diferenciar a contribuição sindical, que tinha caráter legal e compulsório, da contribuição confederativa que é devida somente pelos filiados ao sindicato, nos termos da Súmula 666, do STF, sendo que uma não prejudica o recolhimento da outra, conforme expresso no art. 8º, IV, da CF/88, senão vejamos:

Súmula 666, STF: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da CF/88, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Dessa forma, considerando que o Município de Acará não conseguiu comprovar o repasse da contribuição referente aos anos de 2011 e 2012, período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical,
pelo que merece ser mantida a sentença de primeiro grau.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025